Tribunal: STF
Processo: Ext 1424
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. Extradição solicitada pelo Governo da República Popular da China em face de cidadãos chineses. Julgamento conjunto das Extradições 1424 e 1425. 3. Designação de Relatoria. Matéria interna corporis corretamente apreciada e que não causou qualquer prejuízo, tendo em vista a manutenção da competência do órgão julgador. 4. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado diante de mera irresignação contra o resultado do julgamento. 5. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão. 6. Teses devidamente apreciadas. 7. Embargos de declaração não servem para inovar o processo. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.